Tribunal: TJDFT
Processo: 0039541-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A conduta do acusado, que agiu com dolo, mediante ardil, com o objetivo de obter vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a tese da defesa de absolvição por atipicidade da conduta.

2. Recurso não provido.